Tribunal: TJMT
Processo: 0001185-70.2017.8.11.0010
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001185-70.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Concessão]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARCOS ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 030.777.981-58 (APELANTE), JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO JUDICIAL PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR INCAPACIDADE - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – LAUDO CONCLUSIVO – BENEFÍCIO INDEVIDO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Atestando o laudo pericial que o segurado não possui nenhuma incapacidade laboral, não há que se falar em concessão de qualquer benefício previdenciário.

2. O juiz não está adstrito apenas à prova pericial para a formação de seu convencimento, podendo decidir contrariamente às conclusões técnicas com amparo em outros elementos contidos nos autos. Não havendo, entretanto,
nenhum motivo para não se levar em consideração a conclusão do
expert
no caso concreto
, deve ela ser acatada pelo julgador, máxime quando a perícia foi produzida com todas as cautelas legais e à luz das garantias constitucionais da imparcialidade e do contraditório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Marcos Roberto Rodrigues de Souza
contra sentença proferida Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT que, nos autos da Ação judicial Para Concessão de Benefício Previdenciário Por Incapacidade, Auxílio-Acidente n. 0001185- 70.2017.8.11.0010- (cód.89612), julgou improcedentes as pretensões autorais, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais o apelante alega que
“o laudo é categórico em afirmar que há redução da capacidade para o trabalho para as funções que o Recorrente habitualmente exercia. Entretanto, pelo fato do Recorrente estar desempregado na data do acidente o juízo entendeu que não existia atividade habitual”.

Aduz que
“estando o Autor no período de graça e possuindo redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, estão preenchidos todos os requisitos para concessão do benefício de auxílio-acidente”.

Assevera que
“no REsp 1109591/SC, a terceira seção do STJ sedimentou a posição de que é devido o benefício de auxílio-acidente ainda que mínima a lesão”.

Verbera que
“
conforme o entendimento uniformizado pelo STJ, é devido, sim, o benefício de auxílio-acidente, pois embora não haja incapacidade laboral há redução (limitação) da capacidade em decorrência das lesões sofridas no acidente já mencionado”

Sustenta, ainda, que
“é imperativo o reconhecimento do direito do Recorrente ao auxílio-acidente, devendo ser concedido o benefício desde a cessação do benefício de auxílio-doença em 13/04/2012 (NB 544.454.844-1) ”.

Por fim, requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença ora vergastada.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. José Antônio Borges Pereira, deixou de opinar ante a inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
Marcos Roberto Rodrigues de Souza
contra sentença proferida Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT que, nos autos da ação judicial para concessão de benefício previdenciário por incapacidade, julgou improcedentes as pretensões autorais, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Cinge-se a controvérsia, portanto, ao exame do preenchimento, pelo autor/apelante, dos requisitos necessários para concessão do auxílio-acidente.

Analisando-se os autos, verifica-se que não assiste razão ao autor/apelante em sua irresignação.

Conforme disciplina o art. 86 da Lei nº 8.213/91, o auxílio acidente é devido ao segurado que, após lesões consolidadas em virtude de acidente de qualquer natureza, possua redução de capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Vejamos:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

Sobre o tema oportuno trazer à colação a doutrina dos juristas Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista Lazzari, na obra Manual de Direito Previdenciário, 2020. p.1168,
verbis
:

"O auxílio-acidente é um benefício previdenciário pago mensalmente ao segurado acidentado como forma de indenização sem caráter substitutivo do salário, pois é recebido cumulativamente com o mesmo, quando após a consolidação das lesões decorrentes do acidente de qualquer natureza - e não somente de acidentes de trabalho-, resultem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia".

Pode-se concluir, diante de tudo isso, que os requisitos para a concessão do benefício pretendido pelo apelante são: (a) demonstração da sua incapacidade para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência; e (b) observância do período de carência ou comprovação de que se trata de lesão decorrente de acidente de trabalho.

Pois bem.

Em consulta aos autos, vislumbra-se que o laudo pericial colacionado atestou que o apelante não se encontra incapacitado para exercer suas atividades laborais a fim de garantir a sua subsistência, conforme se extrai da conclusão do perito nomeado pelo juízo:

“(...)

5-CONCLUSÃO

Com base nos elementos, fatos expostos e analisados, sob o ponto de vista da Medicina do Trabalho e com embasamento técnico-legal, concluímos que o Autor é portador de sequela de trauma no membro inferior. A fratura narrada na petição inicial foi tratada com procedimento cirúrgico e com uso de haste intramedular e parafusos metálicos.

Não há incapacidade laborativa habitual
.

Apenas há restrições para esforços físicos intensos e subir/descer escadas (Obs. A atividade habitual do autor não exige).

O autor não é incapaz para a vida independente”.
(id.156100730, págs.59/61)

(.....)

LAUDO COMPLEMENTAR:

(.....) O autor sofreu acidente em 2011, e estava sem atividades laborativas conforme a carteira de trabalho.

Não há incapacidade laborativa, mas houve redução leve de sua capacidade laborativa para a função de motorista entregador e serviços gerais.

Não houve redução de sua capacidade laborativa para a função de motorista ou tratorista (atividades que não exigem subir/descer escadas com frequência e esforços físicos intensos
), estoquista, cobrador, almoxarife e auxiliar administrativo” (id.156100728)

Importante esclarecer que apesar de o magistrado não estar adstrito ao laudo pericial, no caso concreto não há nenhum motivo para não levar em consideração a conclusão do
expert
, uma vez que a perícia foi produzida com todas as cautelas legais e à luz das garantias constitucionais da imparcialidade e do contraditório.

Destarte,
in casu
, conquanto o apelante afirme estar incapacitado para o trabalho, o laudo técnico produzido em juízo não reconheceu a alegada incapacidade, bem como, elucidou que a plena possibilidade de exercer as suas atividades.

Ainda que o auxílio-doença acidentário seja devido em lesões de qualquer grau, a redução da capacidade para o labor habitualmente exercido é condição
sine qua non
para a concessão deste benefício, o qual não pode ser concedido diante da ausência de redução da capacidade laboral constatada pelo perito responsável. Isto é, ainda que comprovado o acidente, bem como o nexo de causalidade entre as lesões sofridas pela parte autora e o trabalho por ela desenvolvido, sem a redução da capacidade para a atividade antes exercida não há que se falar em concessão do auxílio-acidente.

Portanto, após detida análise dos elementos probatórios coletados nos autos, verifica-se que realmente inexiste comprovação a respeito da redução da capacidade laboral para a atividade habitualmente exercida pelo apelante, pois a perícia oficial concluiu que a patologia em foco não se afigura como sequela limitante da capacidade para sua atividade laborativa típica. Conclui-se, assim, que a demandante não faz jus à concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA, POR ACIDENTE DE TRABALHO – FUNÇÃO - MECÂNICO INDUSTRIAL – DIAGNÓSTICO – TENDINITE BILATERAL DO MANGUITO ROTADOR (CID M74.) – LAUDO PERICIAL – DOENÇA DEGENERATIVA E PERMANENTE PARA FUNÇÃO QUE EXIGE ESFORÇO - READAPTAÇÃO COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A realização de perícia médica, levada a efeito em Juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado, que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

Considerando que o Recorrente foi readaptado em outra função dentro da empresa, para a qual existe capacidade laboral, não faz jus ao restabelecimento do auxílio-doença. (N.U 1015923-62.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/04/2023, Publicado no DJE 16/04/2023)

Logo, não demonstrada a incapacidade do apelante para o exercício de sua atividade laborativa habitual, capaz de garantir sua subsistência, não faz ele jus ao benefício previdenciário pleiteado, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência na espécie é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
à apelação interposta, mantendo incólumes os termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023